Tribunal: TJSP
Processo: 2132003-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota de Crédito Comercial
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EXECUÇÃO - Arresto cautelar de bens dos coexecutados – Deferimento – Admissibilidade – Foram preenchidos os requisitos do arresto cautelar, pois os agravados juntaram aos autos documentos indicativos de fraude praticada pelos agravantes, consistentes em apresentação de demonstrações financeiras duvidosas, carteira de clientes errônea, transferência de empregados e de ativos para outras

Ementa:
EXECUÇÃO - Arresto cautelar de bens dos coexecutados – Deferimento – Admissibilidade – Foram preenchidos os requisitos do arresto cautelar, pois os agravados juntaram aos autos documentos indicativos de fraude praticada pelos agravantes, consistentes em apresentação de demonstrações financeiras duvidosas, carteira de clientes errônea, transferência de empregados e de ativos para outras empresas do grupo – E tal quadro sugere fortemente a dilapidação patrimonial dos agravantes - Demonstração dos requisitos da concessão da tutela de urgência – Inteligência do art. 300 do CPC – Decisão mantida - Recurso desprovido.